Tribunal: TJDFT
Processo: 0720265-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO MENOR. PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. EMPRÉSTIMOS VOLUNTÁRIOS. MERA LIBERALIDADE. REVERSÃO EM FAVOR DA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Art. 18, CPC.
1.1. Na hipótese dos autos, não demonstrada nos autos a legitimidade da primeira apelante para defender, em nome próprio, interesses do segundo apelante, seu apelo não pode ser conhecido. Recurso da ré não conhecido.
2. No caso, julgado procedente o pedido de revisão da verba alimentar, inequívoco o interesse recursal do réu que teve os alimentos reduzidos. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.
3. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados no recurso adesivo e a sentença recorrida. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada.
4. Não configura inovação recursal a interposição de recurso de apelação apresentada por réu revel quando está adstrito à matéria analisada em sentença. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
5. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
6. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
7. No caso dos autos, o apelante não logrou êxito em demonstrar a alteração em sua capacidade financeira, pois a contratação de empréstimos quando não comprovado que foram revertidos em benefício da família, constituem mera liberalidade do alimentante, não devendo ser considerados para aferir a redução contributiva e, portanto, não é elemento que autorize a redução dos alimentos prestados ao filho menor.
9. Recurso da ré não conhecido. Recurso do réu conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso provido. Sentença parcialmente reformada.